Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO EQUIVOCADO. DISCUSSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO INCIDENTE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores.
2. No presente caso, percebe-se que surgiu grande discussão quanto aos índices de correção que deveriam incidir sobre o débito exequendo. Assim, embora os cálculos da contadoria judicial demonstrem que houve excesso de execução, tal fato não constitui a ocorrência de má-fé que deva ser punida com a penalidade do artigo 940 do Código Civil.
3. Ainda, não se trata de ação de conhecimento ajuizada para perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, o que atrairia a incidência do instituto da repetição do indébito. No caso, sequer houve o adimplemento da dívida exequenda reconhecida em sentença, não sendo razoável exigir a restituição de valores que nem chegaram a ser pagos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.